Tribunal: TJPA
Processo: 0821089-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821089-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLENE FERREIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ELISANDRA DAMASCENO PEREIRA MORAIS, THAMYRES THUANY SILVA MAGNO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE DE UMA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821089-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLENE FERREIRA DE CARVALHO

ADVOGADO: CARLOS FELIPE TORRES BOTELHO E OUTROS

AGRAVADO: THAMYRES THUANY SILVA MAGNO

AGRAVADO: ELISANDRA DAMASCENO PEREIRA MORAIS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto por
MARLENE FERREIRA DE CARVALHO
, em face da decisão proferida pela 8° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em face de
THAMYRES THUANY SILVA MAGNO
e
ELISANDRA DAMASCENO PEREIRA MORAIS.

A decisão agravada foi a que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender não estarem presentes os requisitos necessários para sua concessão.

Alega que no tocante ao fumus boni iuris, as ilegalidades ocorridas na AGE são claras e documentadas, tais como a ausência de convocação regular que compromete a validade da assembleia. Como comprovado por declarações de condôminos anexadas à petição inicial, vários moradores não foram cientificados sobre a realização da AGE, violando o art. 1.354 do Código Civil, que exige ampla e formal comunicação a todos os condôminos. Esse ato afronta diretamente o princípio da transparência e participação, indispensáveis para deliberações em âmbito condominial.

Aduz que no que diz respeito ao periculum in mora, o perigo da demora é evidente, uma vez que a manutenção da situação atual acarreta prejuízos irreparáveis à Agravante e ao condomínio. A destituição irregular da Agravante compromete sua reputação e imagem perante a comunidade condominial e terceiros, uma vez que a ilegitimidade do ato é amplamente conhecida.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.23949233/23949236.

Às ID.25350055 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.26154133 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender não estarem presentes os requisitos necessários para sua concessão.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois ao analisar a fundamentação utilizada pelo Juiz Primevo ao indeferir a tutela de urgência, entendo que esta foi acertada, pois entendo de igual modo de que o pedido realizado pela parte autora/agravante necessita de uma dilação probatória maior e, por cautela, guardou o estabelecimento do contraditório.

Válido ressaltar, que cabe ao judiciário utilizar do poder geral de cautela na condução de todos os atos processuais, quando verificado que tal medida
pode ensejar no risco de dano grave, difícil ou impossível reparação em favor do agravado.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO FALIMENTAR. O MAGISTRADO SUSPENDEU A EXPEDIÇÃO DE TODOS OS ALVARÁS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA FINAL POR TER CONSTATADO VÁRIAS DENÚNCIAS DE FRAUDE E CRIME FALIMENTAR. CONSIDEROU QUE O CASO REQUER UM TRATAMENTO MAIS CAUTELOSO. DECISAO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. CONFERE AO MAGISTRADO O PODER GERAL DE CAUTELA. RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ausente a probabilidade de provimento do recurso, já que nos autos da Ação Principal foram encontradas várias denúncias de possíveis fraudes e crime falimentar, o que levou o Juiz de Primeiro Grau a se reservar para proferir qualquer decisão apenas em Sentença final, o que é devidamente possível. II – É sabido que no caso em tela, é conferido ao Magistrado o poder geral de cautela na condução de todos os atos processuais, pois o mesmo verificou que tal medida pode ensejar no risco de dano grave, difícil ou impossível reparação em favor do agravado. III – Recurso Conhecido e Desprovido. (Tje/PA. Agravo n° 0803777-32.2019.8.14.0000. Relator: Desa Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 09/06/2020).

Portanto, entendo ser mais coerente manter a decisão agravada, tendo em vista ser necessário uma maior dilação probatória para que os pedidos realizados sejam melhor analisados.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025